Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727287-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento está vinculado ao processo de origem no 0003910-62.2016.8.07.0015 e não ao indicado na petição de ID 61795374, que se refere ao processo no 0703099-80.2024.8.07.0015. Logo, por mais esse motivo, concedo a derradeira oportunidade ao Banco agravante para que esclareça a tempestividade do seu recurso, conforme despacho de ID 61444499, bem assim para que se manifeste sobre eventual preliminar de não conhecimento do recurso, a ser suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator